Tribunal: TJDFT
Processo: 0742563-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0742563-59.2024.8.07.0000 PACIENTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, ROSANGELA CARVALHO DE MORAIS, TALISSON ARAUJO DE CASTRO, MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSIMAR LUIZ CURCINO, ABENILDO MAIA BORGES IMPETRANTE: JASCINEIA COSTA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES, ROSÂNGELA CARVALHO DE MORAIS, TALISSON ARAÚJO DE CASTRO, MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSIMAR LUIZ CURCINO BARBOSA e ABENILDO MAIA BORGES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF e, como ilegal, a manutenção das medidas cautelares de proibição de aproximação das vítimas, fixada em 300 metros, e contato, que já perdura por mais de 3 (três) anos, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (alguns, na forma agravada pela liderança) e extorsão circunstanciada pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (ação penal n. 0714839-92.2020.8.07.0009). Alegou a Defesa Técnica (Dra. JASCINÉIA COSTA DOS SANTOS) que, no início da ação penal, foram impostas medidas cautelares de proibição de aproximação das vítimas e testemunhas arroladas na denúncia, fixada em 300 metros, e proibição de contato de qualquer natureza. Asseverou que, considerando que os pacientes e as vítimas e as testemunhas residem no mesmo condomínio, que possui apenas uma entrada e saída de veículos, tornando impossível manter a distância estabelecida, pleitearam perante o Juízo de origem a revogação das medidas, porém, o pleito foi indeferido sob os fundamentos de gravidade dos crimes e proximidade da audiência de instrução. Argumentou que as medidas cautelares foram impostas há mais de 3 (três) anos, o processo atualmente está em fase de recurso especial, a convivência no condomínio tem sido pacífica durante todo esse período e não há fato novo que justifique a manutenção das medidas, que estão gerando constrangimento ilegal. Salientou que, segundo o art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, "as medidas cautelares serão aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais". Obtemperou que pelo decurso do tempo e finalização da instrução, não há mais fundamento para as medidas cautelares. Alegou ainda violação ao artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal que exigem que as medidas cautelares sejam adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias do caso. Invocou o direito fundamental à liberdade e a ausência de risco à ordem pública Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida cautelar de proibição de aproximação dos pacientes em relação as vítimas e testemunhas, com fundamento na ausência de necessidade atual da medida, permitindo a livre circulação das pacientes no condomínio onde residem. É o relatório. Decido Os pacientes foram denunciados por crimes de organização criminosa (alguns, na forma agravada pela liderança) e extorsão circunstanciada pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva. Segundo a denúncia (transcrita no acórdão n. 1685651): Em data não especificada, mas desde o ano de 2015, no acampamento Rosa Luxemburgo, localizado na rodovia DF-280, em Samambaia/DF, CEP no 72317-800, os denunciados, livres e conscientes, promovem, constituem, financiam e integram, pessoalmente, organização criminosa, para a prática de infrações penais. Nas circunstâncias acima delineadas, os denunciados, associaram-se, de forma estruturalmente ordenada, mediante divisão de tarefas e utilização de arma de fogo, com o objetivo de obterem vantagem patrimonial por meio da prática de crimes de extorsão. No ano de 2015, pessoas supostamente vinculadas a movimentos sociais voltados à Reforma Agrária invadiram e passaram a ocupar área localizada na Rodovia DF280, instituindo o que denominaram “Assentamento Rosa Luxemburgo”. Conforme apurado, os denunciados assumiram a coordenação do local e, aproveitando-se da hipossuficiência de cada pessoa que se instalava no acampamento, cobram deles uma “mensalidade” para suposto pagamento dos custos do movimento e de advogados. Além disso, exigem deles o pagamento de valores pela ligação e fornecimento de energia elétrica e pela atuação comercial na área no acampamento. Ainda, os denunciados obrigam os ocupantes a trabalharem na vigilância nas guaritas que dão acesso ao acampamento, sem qualquer contraprestação, e a participarem de ações como o fechamento de vias públicas e a ocupação de órgãos públicos. Tudo isso sob ameaças de destruição de seus barracos e expulsão do local, bem como de não recadastramento do acampamento. A “mensalidade” atualmente gira em torno de R$ 80,00 (oitenta) reais e é cobrada por família acampada. Todo mês, o acampado deve se dirigir à Secretaria da coordenação do acampamento para pagar o valor exigido. Para ligar a energia no seu barraco, o acampado deverá pagar a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Em seguida, o grupo exige o pagamento de uma taxa mensal de R$ 30,00 (trinta reais) pelo seu fornecimento. A energia advém, possivelmente, de uma ligação clandestina. Os acampados que exerçam qualquer atividade comercial no acampamento são constrangidos a pagarem uma porcentagem dos lucros ou um valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao grupo criminoso. Além disso, os moradores maiores de 18 (dezoito) anos são obrigados a trabalharem na vigilância nas guaritas do acampamento, em turnos de doze por doze horas, sem qualquer contraprestação, e a participarem de ações como o fechamento de vias públicas e a ocupação de órgãos públicos. Com o objetivo de mascarar a ilegalidade desses seus atos, a organização criminosa constrange os acampados a assinarem um Termo de Adesão, por meio do qual eles estariam, voluntariamente, concordando com as referidas cobranças e obrigações no momento da sua integração ao acampamento. As ameaças muitas vezes se concretizam com a efetiva derrubada dos barracos e com a expulsão do acampado. Em 11-janeiro-2021, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares, em razão da gravidade dos crimes, em que as vítimas eram submetidas a constantes ameaças e extorsões, bem como não fragilizar as vítimas e testemunhas, justamente quando se aproximava a audiência de instrução (ID 64834213): A Defesa dos acusados JOSIMAR LUIZ CURSINO BARBOSA e ROSÂNGELA CARVALHO DE MORAIS pleiteia a revogação da medida cautelar de aproximação das vítimas e testemunhas arroladas na denúncia, fixada por este Juízo em 300 metros, alegando que todos residem no mesmo condomínio e que as casas são próximas. Afirma que, para assegurar efetividade à medida, os requerentes teriam que se mudar do condomínio, porém não dispõem de outro local para residirem (ID 80767684 e 80821361). Em vista dos autos, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 80895354). No caso, entendo que o pedido dos denunciados não merece acolhimento. Com efeito, ao analisar as circunstâncias concretas dos crimes supostamente praticados pelos denunciados, ora requerentes, verifico que se trata de crimes graves, em que as vítimas são submetidas a constantes ameaças perpetradas pelos membros da organização criminosa a fim de se submeterem às extorsões. Destaco, ainda, que a revogação da medida de aproximação, com a manutenção apenas da proibição de contato, fragilizaria a posição das vítimas e testemunhas, exatamente no momento em que se avizinha a audiência de instrução. Ressalto, por outro lado, que o direito à moradia, apesar de sua estatura constitucional, não é absoluto, de modo que os requerentes poderão conciliar o local de suas residências, de modo a atender o comando judicial, até ulterior decisão a ser proferida após o término da instrução processual. E não é demais ressaltar que a medida imposta já figura um minus em relação à possibilidade de segregação cautelar dos denunciados, tendo em vista a existência de fato concreto indicando a prática de grave ameaça por parte de integrantes da organização criminosa, em relação às vítimas, para obtenção de vantagem econômica. Desse modo, como forma de garantir a integridade dos depoimentos que serão prestados pelas vítimas e testemunhas, e não havendo outra medida menos gravosa igualmente apta a tal finalidade, INDEFIRO o pedido formulado pelos requerentes. Depois disso, os pacientes foram condenados em primeira instância e a sentença penal condenatória foi parcialmente reformada em apelação criminal julgada sob esta Relatoria, com ajustes na dosimetria, em julgamento realizado em 14-abril-2023, conforme ementa do julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. CRIMES DE EXTORSÃO. PRELIMINAR. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ DECISÃO DE PROCEDIMENTOS INSTAURADOS. PERDA DO OBJETO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIÁVEIS. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Prevalece no âmbito processual penal o princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 2. A utilização da denominada nulidade de "algibeira" ou de "bolso" é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte. 3. Não há que falar em suspensão da ação penal até decisão final dos procedimentos abertos no Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e até manifestação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) se, no primeiro caso, os procedimentos já se encontram arquivados, e, no segundo, já foi proferido julgamento de não conhecimento do Pedido de Providências. Ademais, colhidas as oitivas das vítimas e das testemunhas arroladas pelas partes, além de juntados os documentos pertinentes para esclarecimento dos fatos descritos na denúncia, não há falar que a ausência de inquérito para apurar eventual conduta de um dos ofendidos impeça o pleno exercício da ampla defesa por parte dos recorrentes, ou que limite o alcance das teses defensivas. 4. A moldura probatória, composta por oitiva das vítimas e testemunhas, corroborada pelas provas periciais e confissão parcial de um dos réus, atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos de extorsão. 5. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 6. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, suficiente que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição ou desclassificação para o delito de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal). 7. Diante do robusto acervo probatório incriminador, composto especialmente pelas palavras das vítimas, corroboradas por testemunhas e provas periciais, não há falar em absolvição dos crimes de extorsão, ou desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal), se verificado que o constrangimento das vítimas para fazerem algo (pagar mensalidades compulsórias destinadas ao grupo criminoso, tirar o serviço de guarda, obedecer as demais regras impostas pelo grupo), tolerar que se fizessem ou deixarem de fazer alguma coisa (não contrariar as ordens emanadas) foi provocado mediante grave ameaça de derrubada de seus barracos e expulsão do assentamento, inclusive com marcação nas moradias destinadas à derrubada, como uma espécie de notificação (ameaça), com o intuito dos réus de obterem vantagens para si e para outrem (não pagamento de taxas e arrecadação do dinheiro das cobranças ilegais). 8. As consequências do crime de organização criminosa extrapolaram o ordinário do tipo, porquanto as ações dos acusados foram desastrosas para muitas famílias, diante da extrema pobreza que viviam, sem ter para onde ir ou se abrigar, tudo em prol de uma maior lucratividade, sem considerar as condições precárias dos moradores, que foram colocados nas ruas com as derrubadas de suas únicas moradias. 9. A culpabilidade dos crimes de extorsão se mostrou exacerbada, pois, tratando-se de delito formal, em que desnecessária a obtenção da vantagem indevida almejada, de modo a bastar a ação da vítima de fazer alguma coisa, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo em virtude da ameaça sofrida, há de se destacar que já se encontravam consumados com a mera cobrança e recebimento das mensalidades, serviços de guarda, cumprimento das ordens emanadas, tudo de forma compulsória e sob grave ameaça de derrubada dos barracos e expulsão do assentamento. Assim, o uso da violência posterior para efetivar a promessa extrapolou o ordinário do tipo. 10. Não há falar em "bis in idem" se as motivações das máculas das circunstâncias judiciais foram diversas. 11. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizada para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção da respectiva pena (pelo menos 10 anos), e, não havendo outras condenações definitivas recentes, é medida de rigor o decote da análise negativa dos antecedentes. 12. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes. 13. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um dos réus, ainda que parcial, extrajudicial retratada em juízo ou qualificada, se ajudou a elucidar as práticas delituosas e foi empregada como fundamento para corroborar o acervo probatório, sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 14. De outro lado, se os demais acusados negaram a prática dos crimes, e não há qualquer alegação hábil ao reconhecimento da confissão espontânea, tampouco que esta tenha sido utilizada como fundamento para o édito condenatório, não há falar em reconhecimento da referida atenuante. 15. Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de organização criminosa e de extorsão, porquanto são autônomos, de espécies distintas e tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto no primeiro o sujeito passivo é a sociedade e o bem jurídico tutelado é a paz pública, no segundo o sujeito passivo é qualquer pessoa, que sofre a violência ou a grave ameaça, e os objetos jurídicos são o patrimônio da vítima, sua integridade física e a sua liberdade. 16. A doutrina e a jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 17. A miserabilidade jurídica dos réus, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferida no Juízo das Execuções. 18. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. (Acórdão 1685651, 07148399220208070009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Pois bem. Extrai-se do exposto que as medidas cautelares foram fixadas, não apenas para assegurar a instrução criminal, mas também para proteger as vítimas e testemunhas. Conforme explanado pela douta Defesa, a ação penal ainda não transitou em julgado e os pacientes RESIDEM NO MESMO CONDOMÍNIO das VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. O reexame da necessidade, adequação e proporcionalidade das medidas cautelares não podem ser feito unicamente à luz do tempo transcorrido desde a fixação, mas exige análise da situação fática, ou seja, demanda dilação probatória e contraditório, que, entretanto, são inviáveis na via eleita. Destarte, cumpre submeter ao Juízo de origem o pedido e as provas que a Defesa entender pertinentes à comprovação de eventual alteração fática hábil a alterar o cenário inicial que legitimou a fixação das medidas cautelares. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do “habeas corpus”, nos termos do art. 87, inciso IX, do RITJDFT. Int. Brasília, 7 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator